Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIBERDADE CONTRATUAL SEM O REGRAMENTO DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. COMPARAÇÃO AO REAJUSTE MÉDIO INFORMADO PELA ANS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, tendo em vista a notória pertinência subjetiva da ré apelante, qual seja, fornecedora de aparelhos utilizados em domicílio pelo autor. Por conseguinte, a existência de responsabilidade quanto à reparação por danos é questão de mérito.
2. O plano de saúde coletivo tem regramento próprio e se sujeita ao contrato firmado livremente entre a operadora e a entidade de classe ou instituição estipulante, de maneira que o reajuste anual não se limita ao percentual fixado anualmente pela ANS. A aprovação prévia do índice de reajuste pela ANS só é exigida nos planos individuais, conforme o art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98. Dessa forma, como regra, nos planos coletivos, devem prevalecer as taxas pactuadas entre as partes, não cabendo revisão dos índices de reajustes, a não ser em hipóteses pontuais em que ocorram reajustes desarrozoados.
3. Não demonstrada a exorbitância ou desproporcionalidade dos reajustes levados a efeito vis-à-vis ao reajuste anual médio aplicado aos contratos coletivos de assistência médico-hospitalar no mesmo período, não cabe declará-los abusivos, ante a falta de qualquer critério ou parâmetro objetivo, sob pena de arbitrariedade e colocação em risco da segurança jurídica das partes e do equilíbrio atuarial e financeiro do contrato.
4. Apelação conhecida e não provida.